Tribunal: TJPA
Processo: 0013328-16.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013328-16.2017.8.14.0008

APELANTE: RENATO PANTOJA COSTA, IRAILSON DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Suficiência de provas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Inaplicabilidade da absolvição. Dosimetria. Majoração da pena-base. Possibilidade. Correção da fração de aumento. Redução. 1/6 (um sexto) de aumento para cada vetor negativo. Precedentes. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Irailson da Costa Silva e Renato Pantoja Costa contra a sentença que os condenou a seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, além da redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, com possível revisão do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo depoimentos das testemunhas em sede judicial e da vítima em sede inquisitorial, confissão em sede policial e apreensão da motocicleta em poder dos apelantes no momento da prisão em flagrante.

4.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros meios de prova, é suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5.

A ausência de perícia da arma de fogo não impede a caracterização da majorante, desde que haja provas consistentes de seu uso, como os depoimentos das vítimas e testemunhas. Precedentes.

6.

Quanto à dosimetria, constatou-se que a pena-base foi exacerbada sem justificativa proporcional, sendo necessário o redimensionamento para quatro anos e oito meses de reclusão, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância negativa do concurso de agentes.

7.

Mantida a causa de aumento pela utilização de arma de fogo, com a aplicação da fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em seis anos e dois meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar a condenação por roubo majorado. 2. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo vedada a exacerbação sem fundamentação concreta e idônea, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 26/3/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/3/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IRAILSON DA COSTA SILVA E RENATO PANTOJA COSTA, inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de
seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Em suas razões, a defesa
alega a inexistência de provas suficientes para embasar a decisão. Em sua argumentação, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes e, subsidiariamente, requer a exclusão da majorante referente à arma de fogo e ao concurso de pessoas, além da redução da pena para o mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso, afirmando que a condenação está devidamente fundamentada, tendo por base provas robustas e convincentes, e que a dosimetria da pena aplicada foi justa e proporcional à gravidade do crime.

Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
desprovimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

Narram os autos que, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 21h30, os apelantes, em concurso de pessoas, subtraíram a motocicleta Honda Pop 110, cor preta, de propriedade da vítima Jhoni Paiva Guimarães, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. A vítima, ao perceber a ação dos apelantes, foi surpreendida pelos mesmos, que a abordaram em frente à residência de seu pai. A dupla, utilizando uma arma de fogo, ameaçou a vítima, dizendo: "perdeu, perdeu". A vítima desceu da motocicleta e os apelantes fugiram na mesma, abandonando a bicicleta no local. Em seguida, os policiais militares, acionados pela vítima, encontraram os apelantes ainda em posse da motocicleta, dando causa à prisão em flagrante dos mesmos, conforme consta do auto de prisão em flagrante e do auto de apreensão.

O Ministério Público, em sua denúncia, deduziu a pretensão punitiva estatal para condenar os réus às penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

O juiz de primeiro grau, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, acolheu a tese do Ministério Público e condenou os apelantes, considerando os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP), fixando a pena em seis anos e oito meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas. A Defensoria, para fundamentar a tese de absolvição, alega a ausência do depoimento da vítima em juízo e a falta de perícia da suposta arma utilizada no crime, questionando a validade das provas colhidas em sede policial e o reconhecimento dos apelantes feito pela vítima.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da materialidade do crime e sua autoria. Senão vejamos.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimento das testemunhas, além de exame balístico,
bem como pelos documentos colhidos durante a instrução processual,
como as declarações prestadas pelas testemunhas.

Em sede policial, os apelantes confessaram a prática delitiva do roubo, conforme consta do termo de declaração e do auto de apreensão, assim como a motocicleta roubada encontrada em poder dos acusados foi apreendida e devolvida à vítima.

Assim, as provas colhidas nos autos, sobretudo a confissão dos apelantes e declaração da vítima em sede policial, os depoimentos das testemunhas em juízo e os autos de prisão em flagrante, confirmam a autoria e a materialidade dos crimes praticados pelos recorrentes.

Em relação à alegação da Defensoria sobre a falta de depoimento da vítima em juízo, ressalto que a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas produzidas nos autos, como é o caso, adquire relevante valor probatório, sendo apta para, em conjunto com os demais elementos probatórios, embasar o decreto condenatório, conforme reiterada jurisprudência.
A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Ao prestar declaração em sede policial, a vítima disse que reconheceu os réus como sendo os autores do crime, logo que foram presos, quando estavam sendo conduzidos à delegacia.

A testemunha Marcos Martins Dias, Policial Militar, declarou em juízo que: “foram avisados via rádio que dois sujeitos estavam realizando assaltos na área de Barcarena. Diz que, quando estavam fazendo rondas, a motocicleta atravessou na frente da VTR, nisso, saíram em perseguição e abordaram os sujeitos. Na abordagem, encontraram com um deles uma arma e, com o outro, o celular da vítima. Diz que a arma estava com a pessoa que estava no carona, e que estava municiada. Aduz que não recorda se o celular foi entregue à vítima antes de ser apresentado à autoridade policial, mas que a moto, que também era roubada, foi apresentada”.

A testemunha Francisco Ferreira da Silva Júnior, também policial militar, afirmou que: “foi repassado via rádio que havia ocorrido um assalto e teriam repassado as características dos autores. Em rondas, próximo à praça, avistou dois sujeitos passando em uma motocicleta, e, ao realizarem a abordagem, encontraram com eles uma arma e o celular da vítima. Os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, sendo autores dos fatos os réus, que possuíam as mesmas características que foram passadas aos policiais e estavam na posse do bem subtraído”.

Em interrogatório em sede judicial, o acusado Renato, ora apelante, permaneceu em silêncio, ao passo que fora decretada a revelia do réu/apelante Irailson, diante da sua ausência.

Cumpre registrar, ainda, que os depoimentos judiciais das testemunhas foram harmônicos e convergentes entre si e, inclusive, com os depoimentos das vítimas, tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelos apelantes, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

A alegação de que a arma utilizada no crime não foi periciada também não se sustenta. O uso de arma de fogo no crime de roubo, demonstrado por depoimento da vítima e reconhecimento pelo próprio réu, é fato comprovado por outros meios, configurando a majorante prevista no Código Penal (art. 157, § 2º, inciso I), assim como a majorante do concurso de pessoas, de modo que ambas se encontram comprovadas nos autos por elementos probatórios diversos como depoimentos testemunhais e
autos de prisão em flagrante
.

Vale salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma não são requisitos imprescindíveis para a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo, bastando que haja prova robusta sobre seu emprego.
Nessa esteira, “
não é necessária a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, razão pela qual não há falar em violação ao art. 157, § 2º-A, I, do CP
” (AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).
No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois
o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante. Precedentes.

2.Para analisar os pleitos atinentes à cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância (artigo 29, §1º e §2º, do Código Penal) dosimetria da pena, regime de cumprimento de pena, bem como o afastamento da referida causa de aumento de pena, haveria a inevitável necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório que instrui os autos, providência inadmissível, a teor da Súmula 07 do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.480.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EMPREGO DE ARTEFATO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria foram apontados fundamentos concretos para a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade diferenciada pela premeditação, tendo sido indicado, pelas instâncias de origem, o planejamento prévio e detalhado, com divisão de tarefas entre os agentes, além do elevado valor da carga subtraída.

2. Com relação à tese de participação de menor importância, considerou o Tribunal de origem "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado", assim, a modificação de tal conclusão demandaria exame aprofundado de provas. Precedentes.

3. As circunstâncias concretas do crime justificam a manutenção da fração de aumento, pois praticado com emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima, evidenciando a necessidade de maior resposta penal, em consonância com o princípio da individualização da pena.

4. No tocante à necessidade de apreensão da arma de fogo, o Tribunal de origem considerou desnecessária sua apreensão e eventual realização de perícia, pois houve a visualização do artefato em poder do agente. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 833.660/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Percebe-se, portanto, que o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença. Por esta razão, mantenho as condenações.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à dosimetria da pena, a defesa alega que o juiz não fixou a pena-base no mínimo legal, exagerando na majoração da pena, sem justificativa legal para tanto. Requer a exclusão da majorante referente à arma de fogo e ao concurso de pessoas, além da redução da pena para o mínimo legal

Transcrevo

a dosimetria na parte que interessa,
verbis
:

“[...] Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

CULPABILIDADE: Os acusados agiram com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.

ANTECEDENTES: os condenados não registram antecedentes criminais.

CONDUTA SOCIAL: não há maiores informações acerca da conduta social do réu.

PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, pois cometido em concurso de pessoas. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: normais.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em:

RENATO PANTOJA COSTA : 05 anos de reclusão

IRAILSON DA COSTA SILVA: 05 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há causa de diminuição de pena. Contudo, verifico uma causa de aumento determinando o acréscimo de 1/3 (uso de arma), razão pela qual torno a pena definitiva em:

RENATO PANTOJA COSTA : 06 anos e 08 meses de reclusão

IRAILSON DA COSTA SILVA: 06 anos e 08 meses de reclusão

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o SEMIABERTO.”.

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram devidamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. Conforme já relatado, o magistrado
valorou negativamente

um vetor
, qual seja
as circunstâncias do crime
, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes,

merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

Com efeito, havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Desse modo, considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de quatro anos, o juiz sentenciante agravou-a em um ano,
fixando a

pena-base em 05 anos de reclusão
. Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM
DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
Na hipótese,

não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias,
devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

4. Agravo regimental desprovido”. (grifei) (AgRg no HC n. 631.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
devendo ser redimensionada para
quatro anos e oito meses de reclusão
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, o juízo
a quo
registrou a ausência de causa de diminuição de pena e, diante da presença de uma causa de aumento, uso de arma de fogo, aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), a qual mantenho, passando a pena ao patamar de 6 anos e 2 meses de reclusão para ambos os apelantes. Desse modo, torno
a pena de Irailson da Costa Silva e Renato Pantoja Costa

final concreta e definitiva em seis anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/09/2024